Tribunal: TJDFT
Processo: 0710633-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710633-42.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI (ID 26211920) em face do DISTRITO FEDERAL , ante Acórdão de ID 25909119 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso negou-lhe provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2021 15:04:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador